Tribunal: TJMT
Processo: 0009521-81.2017.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009521-81.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KEILLA CABRAL DAVID - CPF: 652.108.751-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL
–
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1.
ALMEJADA DECLARAÇÃO DA LÍCITUDE DA PROVA PRODUZIDA NA ABORDAGEM – POSSIBILIDADE –
DISTINGUISHING
QUANTO AO PRECEDENTE DA FUNDADA SUSPEITA – DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PRÉVIAS DILIGÊNCIAS – INGRESSO EM ESTABELECIMENTO PENAL DURANTE VISITAÇÃO PORTANDO DROGAS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À INTIMIDADE –
2.

ANÁLISE DO MÉRITO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
– COMPROVADA A MATERIALIDADE E AUTORIA – PALAVRA DA AGENTE PENAL E DO INFORMANTE, CORROBOARADA PELAS DEMAIS PROVAS DO PROCESSO – NECESSÁRIA CONDENAÇÃO –
3.

APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, §4 DA LEI 11.343/06 – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À
BENESSE –
4.
INCIDÊNCIA DO AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INC. III DA LEI 11.343/06 – TRAFICÂNCIA EM ESTABELECIMENTO PENAL –
RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1.

Assenta a jurisprudência do STJ que somente denúncias anônimas não são suficientes para embasar a busca pessoal, sendo necessária em casos tais, a realização de diligências prévias para a constatação da veracidade das informações delas constantes e, assim, dar concretude às fundadas suspeitas, porém,
in casu
, há que se proceder a
distinguishing
, vez, que a apelada se encontrava na fila de triagem para visitação a reeducando em estabelecimento penal, sendo impossível aos agentes penais, a realização de prévias diligências naquele momento, por razões óbvias. Diante desse cenário, impunha-se a separação da apelada dos demais que se encontravam na fila até para investigar a pertinência da denúncia e o questionamento sobre se ela portava entorpecente ilícito, o que foi feito. Diante da resposta negativa se concordava em submeter-se a exame de raio-x, o que, foi recusado, outro não poderia ser o procedimento adotado, impondo-se o encaminhamento da apelada à Polícia Civil, para investigar com mais profundidade o que fora denunciado anonimamente. Na Depol dada a espontânea confissão da apelada, e entrega do entorpecente ilícito que trazia dentro da vagina, confirmou-se, em tese, o teor da denúncia anônima e lavrou-se o APFD, em conformidade com a lei e em busca da verdade real, procedendo-se à prisão em flagrante, instauração do IP e demais diligências pertinentes sem que tenha se configurado, como se vê, qualquer tipo de violação à intimidade da apelada, sendo lícito os procedimentos e provas colhidas.

2.

Constatado nos autos a existência de provas indicando que a Apelada incorreu na conduta típica art. 33 da Lei 11.343/06, vez que trazia/transportava em suas partes íntimas substância estupefaciente com o fito de mercancia ilícita em estabelecimento penal, conforme ficou evidenciado pelos depoimentos da agente penal e informante, necessária à sua condenação.

3.

Se a apelante
é primária e detentora de bons antecedentes, inexistindo provas de que integre organização criminosa ou que se dedique à atividade ilícita, o redutor da pena previsto no
art. 33, §4º da Lei n.º 11.343/06 deve ser aplicado.

4.

Estando incontroverso nos autos que a Apelada tentou entrar com estupefacientes em estabelecimento penal, impositiva a incidência do aumento de pena previsto no art. 40, inc. III, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se do recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público Estadual,
contra a sentença em que foi absolvida
Keilla Cabral Dadid
da imputação prevista no
art. 33,
caput,
c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei 11.343/06
(Tráfico de Drogas cometido em Estabelecimento Prisional)
.
(Id 144441130 – Pág. 132/134)

Nas
razões
recursais, o Ministério Público
requer a
condenação
da apelada, por entender que as provas produzidas quando da prisão em flagrante
não são eivadas de nulidade
, pois a
busca pessoal
foi realizada diante da existência de
fundadas suspeitas
, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada
. (Id 144441135)

Em sede de
contrarrazões
, a Defesa
pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 144441138).

Em parecer a d. PGJ, opinou pelo
provimento
do recurso ministerial, assim sumulando o seu entendimento (Id. 149067154).

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei nº 11.343/2006] - absolvição por suposta ilegalidade na revista pessoal realizada e na condução coercitiva da acusada - irresignação ministerial - 1. Pretendida condenação - procedência - revista pessoal executada dentro dos ditames legais e em decorrência de fundadas suspeitas de que a agente estava levando droga dentro do seu órgão genital - informação repassada pela genitora de um dos detentos, no momento em que adentravam ao presídio, e recusa da ora apelada em ser submetida ao raio-x são motivos mais do que suficientes em caracterizar “fundadas suspeitas” - revista íntima sem indicativos de exposição a procedimento vexatório ou invasivo, de modo a caracterizar a sua validade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - provas seguras e concretas da traficância, inclusive pela confissão da agente, que admitiu estar levando a droga para o companheiro, que iria vender dentro do presídio - 2. Promovendo-se a condenação da recorrida, que seja configurada a majorante do art. 40, inc. III, da Lei de Drogas, pois o delito foi sabidamente cometido dentro de estabelecimento prisional, e, sendo aplicada a benesse do art. 33, § 4º, do citado Diploma Legal, que arbitre-se o mínimo legal - reforma do
decisum
que se impõe - Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que, no dia 27.5.2017, por volta das 10:30min, nas dependências da Cadeia Pública de Barra do Garças/MT,

Keilla Cabral David, foi flagrada
por agentes prisionais, durante revista para visita, trazendo consigo 1 porção de
Cannabis Sativa L.,
pesando 64,015g, escondida em seu órgão genital, a qual seria entregue para o seu companheiro
Fabiano Silva Lima,
que estava recolhido no local.

Segundo consta, aproveitando-se do fato de ser dia de visita aos detentos,
Kailla
camuflou em seu órgão genital uma porção de substância entorpecente em invólucro de material polimérico transparente, em formato cilíndrico, dirigindo-se, em seguida, para as dependências da Cadeia Pública Local.

Ocorre que a denunciada foi encaminhada pelos Agentes Penitenciários para a realização de exame de
Raio-x
, para as devidas averiguações, ante a existência de previas informações de que ela estaria tentando entrar com substância entorpecente no interior da Unidade Prisional, todavia, ela se negou a se submeter ao exame.

Assim, foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde confessou a prática criminosa e entregou o material entorpecente que escondia na genitália.

Diante de tal fato, ela foi denunciada como incursa no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei 11.343/06 e, após regular instrução processual, o Juízo Sentenciante entendeu por bem
absolver
a apelada por entender que a
abordagem pessoal realizada foi ilícita
, fez que não restou configurada a fundada suspeita a justifica-la.

Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs o presente recurso, com o fim de ver a apelada
condenada
, sustentando a busca pessoal foi precedida de fundadas suspeitas, ante a negativa da apelada em realizar o exame de
Raio-x
, fato que autorizaria a revista pessoal, tornando lícita as provas produzidas.

Pois bem, compulsando os autos verifica-se que a conjuntura em que se deu a prisão da Apelada
não comportam
a
alegação de nulidade
conforme fundado pelo Magistrado Oficiante,
razão pela qual entendo que merece reparo a sentença ora objurgada.

Vejo que o Douto Magistrado Sentenciante entendeu por adotar a jurisprudência dominante, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, de que
não basta
a existência de
denúncia anônima
para a
realização de busca pessoal
, sendo necessário
também que esta venha acompanhada de outros elementos de prova indicativos da existência do crime
.

Em suma, necessária
a realização de diligências antecedentes
à busca pessoal, para angariar elementos para fundamentar a fundada suspeita da ocorrência de crime, não bastando a denúncia anônima, isoladamente, como fundamento a dar
azo
à busca pessoal.

Nesse sentido:

(...)
Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida
(REsp n.1.871.856/SE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 30/6/2020).
O mesmo entendimento aplica-se às hipóteses de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2º, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido.
2.
Na hipótese, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. Há apenas menção à delação anônima como suporte para a violação ao direito do réu à preservação de sua intimidade
(art. 5º, X, da CF). 3. Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal. (HC 638.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021) destaquei

A exigência de
diligências policiais antecedentes
é necessária a fim de se comprovar a veracidade de eventuais suspeitas ou denúncias anônimas recebidas. Ou seja, é exigir que a autoridade policial realize ativamente sua função
inquisitiva
, promovendo os
atos investigatórios necessários para formação de juízo mínimo acerca da materialidade e autoria do fato
, que possibilite a busca pessoal.

Porém,
in casu,
constato existência de
distinguishig

a não amparar a aplicação do entendimento precedente de fundadas suspeitas.

Isso porque, a Apelante estava na fila aguardando revista, momento em que os policiais penais receberam denúncia de que ela estaria tentando entrar com entorpecente ilícito no estabelecimento prisional. Oras, não havia tempo ou como realizar diligências para a verificação/constatação da veracidade da informação.

Único procedimento possível, naquela situação, sem submeter a Apelante a revista íntima constrangedora, era a submissão em exame de
Raio-x
para a verificação se ela carregava algo estranho em seu corpo, possibilidade que foi de pronto recusada.

Ademais, como bem mencionado, em parecer, pela douta Procuradoria a “
revista ocorreu sem indicativos de exposição a procedimento vexatório ou invasivo. Ao contrário. Segundo os relatos testemunhais, a própria ré, ao ver que tinham descoberto seu segredo, acabou confessando que estava com a droga no seu órgão genital e entregou-a aos agentes prisionais que a acompanhavam, frise-se, ambas do sexo feminino e dentro de local adequado.
”

Vale ressaltar que diante da recusa da Apelante em realizar o exame de
Raio-x,
os agentes penais tinham
três possibilidades: a)

deixá-la entrar e correr o risco de haver a entrada de entorpecente no estabelecimento penal; b) proibi-la de entrar, porém sem justa causa, violando direito de visita; e c) encaminhá-la para Delegacia de Polícia, para colheita de mais informações quanto a denúncia realizada, opção adotada, não havendo ilegalidade.

Destaco, que diferente dos demais casos, entendo que
os policiais responsáveis pela triagem em estabelecimentos penais, podem abordar e realizar a separação de pessoas dos demais, porque esse é o seu dever funcional, sendo-lhe lícito fazer a triagem dos visitantes e impedir o ingresso da droga ilícita no presídio, porque se não o fizesse haveria a entrada descontrolada de entorpecentes em estabelecimentos penais.

No caso em tela, na busca da verdade sobre o fato, outro não poderia ser o procedimento adotado para investigar a denúncia anônima, senão através da Policia Civil, ante a veemente negativa da Apelante em se negar a passar pelo exame de
Raio-x
. E assim, encaminhada para a Delegacia de Polícia, confessou o crime e entregou o entorpecente ilícito que trazia em suas partes íntimas.

Nesse passo, não houve violação à intimidade da Apelada, a qual, em nenhum momento, passou por procedimento vexatório ou constrangedor, vez que sempre foi acompanhada por agente penal feminina e, preservada a sua intimidade, entregou espontaneamente o invólucro da substância entorpecente, não havendo que se falar em ilicitude de provas.

Nesse sentido a Corte Cidadã:

(...) 1. "Caso haja fundadas suspeitas de que o visitante do presídio esteja portando material ilícito, é possível a realização de revista íntima, com fins de segurança, a qual, por si só, não ofende a dignidade da pessoa humana, notadamente quando realizada dentro dos parâmetros legais e constitucionais, sem nenhum procedimento invasivo, tal como ocorreu na espécie dos autos. Precedentes" ( REsp 1523735/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018).
2. Na hipótese, não se constatou a ilegalidade no procedimento de revista íntima para visita em estabelecimento prisional, oportunidade na qual a acusada entregou todo o entorpecente que estava acondicionado em seu ânus para a agente penitenciária, e que seria entregue a seu companheiro, preso no local, afirmando que agiu dessa forma porque estava passando por privações.
(STJ - AgRg no HC: 609567 SP 2020/0223033-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 01/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2020) Destaquei

Não me passa desapercebido a existência do
Tema 998 do STF
, de que trata de
“Controvérsia relativa à ilicitude da prova obtida a partir de revista íntima de visitante em estabelecimento prisional, por ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção ao direito à intimidade, à honra e à imagem”,
no qual se
reconheceu a existência de repercussão geral da questão.

Porém a questão não se aplica ao caso em análise, pois a Apelada não chegou a sofrer revista íntima, vez que foi diretamente abordada e questionada quanto a existência do entorpecente ilícito, momento em que se recusou a passar pela revista.

De todo o exposto, entendo que a abordagem realizada pelos agentes penais não se revestiu de ilegalidade, devendo as provas produzidas serem consideradas lícitas, possuindo eficácia probatória.

Desse modo,
promovo a reforma da sentença de 1º grau
, para considerar licitas as provas obtidas na abordagem pessoal realizada,
passando, assim, para a análise da autoria e materialidade delitiva.

Vislumbrando todas as provas carreadas nos autos, constato que se encontra perfeitamente delineada a conduta prevista no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, sendo impositiva a condenação da Apelada. Senão vejamos:

A existência (materialidade) do crime vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 144441130 – Pág. 12), Boletim de Ocorrência (ID. 144441130 – Pág. 25/26), Auto de Entrega de Materiais (ID. 144441130 – Pág. 30), Laudo Pericial de Constatação (ID. 144441130 – Pág. 31/32), Laudo Pericial Definitivo (ID. 144441130 – Pág. 117/118)
, os quais atestam a apreensão de quase
64,015g de substância análoga a maconha
em uma porção,

a indicar a responsabilidade criminal da Apelada.

A autoria se extrai dos depoimentos das testemunhas ouvidas nos autos.

A agente prisional
Joelma Coelho Rodriggues Feitoza,
em juízo, aduziu que a Apelada foi denunciada por outras pessoas que estavam na fila de triagem para visitação, sendo que no momento em ela entrou na sala de revista, foi questionada quanto a possibilidade de estar levando entorpecentes para o interior de estabelecimento penal, sendo-lhe dito que haviam denúncias nesse sentido, o que foi de pronto negado pela Apelada, não autorizando a realização de revista e inclusive de exame de
Raio-X.

Afirmou que, diante da negativa, a apelada foi encaminhada a Delegacia de Polícia, ocasião em que ela lhe
confidenciou que realmente estava transportando substância entorpecente.

O informante
Fabiano Silva Lima
, marido da Apelada, disse em juízo que não tinha ciência que ela entraria com entorpecente na cadeia e que ficou sabendo somente após a prisão. Afirmou que ela foi presa com drogas nas partes íntimas.

A Apelada não foi ouvida em juízo, sendo decretada a sua revelia em ID. 14444113 – Pág. 78. Porém em sede inquisitorial ela
confessou a prática delitiva
, afirmando que estava com uma porção de substância entorpecente tipo maconha escondida em sua parte intima e que iria propor ao seu esposo para vende-la no interior do estabelecimento penal.

Vejo que as declarações colhidas, juntamente com as demais provas carreadas aos autos, se monstra suficientes para fundamentar uma sentença penal condenatória, pois comprovada a traficância da Apelada, ao
trazer consigo/transportar
sustância entorpecente ilícita, para o fim de mercancia, estando cabalmente demonstrado seu envolvimento com o crime de tráfico de drogas na modalidade supramencionada.

Corroborando tal entendimento, destaca-se julgado do STJ:

(...) O tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06 é crime de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06. (...) (REsp 1419603/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016m Dje 09/11/2016)

Convém salientar que o fato de uma testemunha ser agente policiais
não
torna, por si só, suas declarações falsas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

A ideia é simples: se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que os policiais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
e da
Constituição
, a atuar na repressão, prevenção e investigação do crime, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Nessa mesma linha de raciocínio, trago julgado desta Corte:

“Deve ser mantida a condenação por tráfico quando a prova colhida nos autos demonstra, indene de dúvida, a conduta do comércio ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, amparadas nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante após investigação que levou a apreensão de droga na residência, arma de fogo, documentos de usuários de drogas em poder dos réus, meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, inviabilizando a absolvição ou desclassificação para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006 (...)” (RAC 0000981-88.2020, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJE 15.6.2021).

Assim, à vista da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, refletindo, com segurança, que a Apelada trazia consigo substâncias ilícitas com manifesto propósito econômico,
condeno a Apelada pelo crime de Tráfico de Drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Prosseguindo, verifico que há a possibilidade, nos autos, de aplicação da
benesse
do Tráfico Privilegiado, vez que preenchido todos os requisitos necessários
(
primária e detentor de bons antecedentes, inexistindo provas de que integre organização criminosa ou que se dedicava exclusivamente à atividade ilícita
).

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) A diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei n.º 11.343/06, deferida em prol do apelante, uma vez que sua condição revela primariedade e, por conseguinte, seus bons antecedentes, inexistindo ainda prova nos autos de que ele se dedicasse a atividades criminosas ou integrasse organização criminosa.”
(N.U 0001018-74.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020).”

Dessa forma, tendo em vista que a apelante preenche os requisitos cumulativos
previsto no
art. 33, §4º da Lei n.º 11.343/06, faço a aplicação da minorante.

Por fim, ainda há a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06, ao passo que resta incontroverso que a Apelada tentou entrar com estupefacientes em estabelecimento penal, sendo necessário à sua incidência.

Assim, passo a dosimetria de pena.

A tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 prevê reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais apresentadas no art. 59 do Código Penal e aquela prevista no art. 42 da Lei Antridrogas, entendo que são normais à espécie, razão pela qual fixo a pena basilar no mínimo legal de 5 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, inexiste agravantes, porém presente a atenuante da confissão, a qual deixo de aplicar em respeito à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, incide a agravante prevista no art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06, exaspero na fração de 1/6, chegando a
5 anos e 10 meses de reclusão
e o pagamento de
583 dias-multa.

Por outro lado, presente a causa de diminuição do tráfico privilegiado, na fração de 2/3, chegando a resposta penal final de
1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão
e o pagamento de
194 dias-multa,
fixada a unidade do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Aplico o regime inicial
ABERTO
, tendo em vista o
quantum
de pena aplicado, conforme preceitua o art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Nos termos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal

À vista de todo o exposto, em
con
sonância
com o parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso interposto pelo

Ministério Público Estadual,
reformo a r. sentença
exarada para declarar
lícitas as provas
produzidas mediante
abordagem pessoal nas circunstâncias dos autos.

Assim, ante a suficiência de provas da autoria e materialidade delitiva como demonstrado,
CONDENO

Keilla Cabral Dadid
pela autoria do crime de
Tráfico de Drogas com a causa de aumento por ter sido cometido em Estabelecimento Penal (art. 33,
caput,
c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei 11.343/06),
e imponho-lhe conforme a dosimetria penal antes elaborada, a pena de

1 ano, 11 meses e 10 dias
de
reclusão
e pagamento de
194 dias-multa,
fixada a unidade do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Substituo
a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023